Tribunal: TJPA
Processo: 0812617-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812617-94.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MAXWELL FERNANDO CAVALCANTE MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PARA DEMONSTRAR QUE A CUSTÓDIA PREVENTIVA FOI DECRETADA SEM QUE HOUVESSE PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO
PARQUET
. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS.
O impetrante não juntou aos autos o decreto de prisão preventiva nem qualquer outro documento que demonstre que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu
ex officio
. Preliminar acolhida.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto pelo Defensor Público Bruno Braga Cavalcante em favor do paciente
MAXWELL FERNANDO CAVALCANTE MENDES
, preso em flagrante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, convertida em preventiva pelo
JUÍZO DE DIRIETO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
.

O impetrante alega que a custódia preventiva é ilegal, uma vez que foi decretada sem provocação da autoridade policial ou do Representante do Ministério Público.

Pediu liminar a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4220231) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4278083).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, em face da ausência de prova pré-constituída da alegação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, em face da ausência de prova pré-constituída da alegação.

Analisando os autos, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos o decreto de prisão preventiva nem qualquer outro documento que demonstre que a conversão da prisão preventiva ocorreu
ex officio
. Por essa razão,
a preliminar deve ser acolhida.

Ante o exposto, não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/01/2021